Tribunal: TJDFT
Processo: 0704988-36.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
E m e n t a

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 421 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 134 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 4o, INC. XXI, DA LEI No 80/1994. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material.
2. A apelante é patrocinada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e, nos termos do enunciado no 421 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não é possível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de advogado a sua Defensoria Pública, uma vez que há clara confusão entre credor e devedor 2.1. A independência administrativa e funcional ostentada pela Defensoria Pública, embora consista em prerrogativa indispensável ao pleno exercício de suas atribuições, não consubstancia autossuficiência financeira (art. 134, § 2o, da Constituição Federal). 2.2. O cumprimento de sentença com o recebimento de honorários de sucumbência, decorrentes da atuação prevista no art. 4o inc. XXI, da Lei no 80/1994 (redação incluída pela Lei Complementar no 132, de 2009), não pode ser exercitada contra a unidade da federação que abriga a Defensoria Pública, em razão da caracterização do instituto da confusão, em virtude da regra prevista no art. 381 do Código Civil.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.